Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO LATERAL DE FAIXA DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando o réu a pagar ao autor o valor de R$2.100,00, a título de reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dinâmica do acidente; (ii) responsabilidade pelo acidente de trânsito; e (iii) direito à reparação dos danos causados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
4. O acidente de trânsito ocorreu em 02/02/2025, envolvendo o veículo Peugeot, modelo 208 Griffe 1.6 Flex, de propriedade do autor, e o veículo Toyota/Corolla, de propriedade do réu.
5. A prova testemunhal produzida pelo réu, no sentido de que o seu veículo foi atingido na parte traseira pelo veículo do autor, é isolada e insatisfatória para elidir o conjunto de provas que instruíram o processo (ID 76958959/76958966 e ID 76958971), as quais revelam que o réu, ao fazer manobra para acessar o retorno da via pública, invadiu a faixa de trânsito na qual trafegava o veículo do autor, interceptando a sua trajetória de forma abrupta, o que impossibilitou qualquer reação eficaz para evitar a colisão dos veículos.
6. As imagens demonstram que o veículo do autor sofreu danos na parte dianteira direita, enquanto o veículo do réu foi danificado na lateral traseira esquerda, o que revela padrão de impacto incompatível com colisão traseira e plenamente condizente com manobra de transposição lateral indevida de faixa, executada de forma abrupta e sem a devida cautela pelo réu.
7. Conclui-se, em face do contexto probatório, que o réu agiu com imprudência e infringiu o art. 34 do CTB, porquanto não observou o dever de atenção às condições da via de trânsito e executou manobra de deslocamento lateral, dando causa à colisão dos veículos, daí emergindo a sua responsabilidade pela reparação dos danos causados ao autor. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 34.